Tribunal: STF
Processo: RHC 272974
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Mamedio dos Santos Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 873.324/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado  à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. 
No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, nulidade do reconhecimento pessoal. 
Aduz que “a condenação, todavia, decorre de cadeia probatória absolutamente frágil, contaminada por reconhecimento fotográfico/pessoal inválido, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, além de fundado em testemunho contraditório, instável e posteriormente infirmado”.
Requer, ao final, “a concessão da ordem para reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP”. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas Corpus. Reconhecimento pessoal. Nulidade não reconhecido. Outros elementos de prova. Provas novas. Justificação Criminal. Reexame fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Soberania dos veredictos. Respeito. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio qualificado, buscando a nulidade do reconhecimento pessoal realizado durante o processo. 2. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de revisão criminal, mantendo a condenação com base no reconhecimento realizado por testemunha, que foi ratificado em juízo e existência de outros elementos de prova. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP é nulo e se há provas outras suficientes para justificar a condenação. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O reconhecimento pessoal foi considerado válido pelo Tribunal de origem, pois a testemunha reconheceu o réu em álbum de fotografias e ratificou o reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório, havendo outros elementos de prova para condenação. 6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que ratificado em juízo ou havendo outros elementos de prova para condenação. 7. As alegações de provas novas foram consideradas insuficientes para alterar a decisão, pois os depoimentos das novas testemunhas não apresentaram detalhes suficientes para comprovar a alegada falsidade do testemunho original. 8. A análise aprofundada das provas não é compatível com a via do habeas corpus, que não permite reexame do conjunto fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 63)
 
No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“(...)
Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada. 
Conforme constou da decisão agravada, o entendimento utilizado no sentido de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão, ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
(...)
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça "reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do contexto fáticoprobatório, vedada neste remédio constitucional" (HC n. 477.555/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019).
(...)
Assim, não há como se aprofundar no exame das provas produzidas e submetidas aos jurados, haja vista que tal intuito não se compatibiliza com os estreitos limites do habeas corpus. 
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Entretanto, tal não é o caso do presente writ. 
Com efeito, depreende-se do acórdão aqui impugnado que a tese de nulidade do reconhecimento pessoal foi rechaçada pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (e-STJ fls. 23-31):
(...)
Ora, nos termos da orientação desta Corte de Justiça, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório [...]" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 
Da leitura do acórdão aqui impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem analisou, dentro da competência da Corte em sede da ação de revisão criminal e recursos anteriores, a plena existência de conjunto probatório apto a suportar a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, de modo que não se vislumbra, no caso, a presença de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício, notadamente quando, para infirmar a conclusão da Corte de origem, seria necessária sensível incursão no acervo fático-probatório existente, procedimento sabidamente vedado na estreita via do habeas corpus, como já referido anteriormente. 
Em resumo, a doutrina e a jurisprudência recomendam o respeito à competência do Tribunal do Júri para decidir entre as versões plausíveis que o conjunto contraditório da prova admita.
Portanto, o "ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório, determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível com as provas dos autos. Não cabe anulação quando os jurados optam por umas das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir" (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.237).
(...)
Ademais, no que tange a alegação de provas novas pelo agravante, verifica-se que foram realizadas oitivas de testemunhas Claudia e Naiara, em sede de prova antecipada, tombada sob o n. 1000151-84.2023.0052 (Justificação Criminal), deve ser observado que mesma foi distribuída na data de 10. de abril de 2023 (Consulta desse Relator ao andamento no Tribunal de origem) e foi arquivada no final do mesmo ano, sendo oportuno transcrever trecho do acórdão do TJSP sobre o ponto: 
"No que diz respeito à suposta prova nova mencionada pela Defesa, qual seja, os depoimentos das testemunhas Claudia e Naiara colhidos nos autos de produção antecipada de prova nº 1000151-84.2023.0052 (Justificação Criminal), de se consignar que seus relatos são superficiais e insuficientes para ensejarem a reforma da decisão, pois, embora aleguem que a testemunha José Hortêncio teria mentido quando apontou o peticionário como responsável pelo homicídio, não souberam detalhar o que, de fato, ocorreu na data dos fatos, tampouco demonstraram proximidade com a testemunha, a indicar que teriam conhecimento de eventual falso testemunho por ela dado." 
Assim, sendo análise aprofundada da alegada prova nova realizada pelo Tribunal de Origem o reexame da mesma, ainda pela via estreita do habeas corpus fica prejudica”. (e-doc. 63, p. 5-11, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCE-DENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONA-LIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Além disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  
No mais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Por último, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSI-DADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMU-NHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
 Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente